Tribunal: TJMT
Processo: 0002980-50.2012.8.11.0087
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002980-50.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALESSANDRA MARTINS FERREIRA AMORIM - CPF: 008.051.661-06 (APELADO), AIROZA LA WERGITA BASTOS - CPF: 689.952.531-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), PAULA FERREIRA QUEIROZ - CPF: 892.306.801-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), LUCAS ALVES DE MORAIS FERREIRA - CPF: 053.982.093-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- EXAME DE HIV- FALSO POSITIVO- NECESSIDADE DE REALIZAR SEGUNDO EXAME PARA CONFIRMAÇÃO DO RESULTADO-

PACIENTE ENCAMINHADA DE FORMA IMEDIATA PARA TRATAMENTO- PROCEDIMENTO EM DESACORDO COM PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE- DANO MORAL CONFIGURADO- VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DE MORA- OCORRÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO- SÚMULA 54 DO STJ- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para amostras com resultado definido como positivo o Ministério da Saúde determina a obrigatoriedade em proceder a coleta de uma segunda amostra e repetir a etapa de triagem sorológica, a fim de confirmar a positividade da primeira amostra, preferencialmente em um intervalo de até 30 dias após a emissão do resultado referente ao primeiro teste.

Paciente que logo após receber o primeiro laudo com falso positivo já foi encaminhada para realizar tratamento ao invés de ser submetida a novo exame laboratorial para confirmar o primeiro diagnóstico.

Dano moral configurado ante a conduta negligente do laboratório que inobservou a regra disposta na Portaria n. 59 de 28 de janeiro de 2003 do Ministério da Saúde.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica da parte causadora da lesão.

A incidência da correção monetária de dá a partir do arbitramento e os juros moratórios do evento danoso a teor do disposto na Súmula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Guarantã/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta por Alessandra Martins Ferreira de Amorim.

Sustenta a ausência de responsabilidade tendo em vista a prática de ato no exercício regular de direito, a teor do disposto no artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Alega que o exame realizado pela rede pública não possui natureza de diagnóstico, bem como foram observados todos os métodos adequados na realização deste.

Afirma que o teste de HIV se trata de um exame de alta sensibilidade, suscetível a ocorrência de resultados falsos-negativos e falso-positivos, indeterminados ou discrepantes, o que não quer dizer que, necessariamente seja um erro do laboratório que o realiza.

Assevera que o eventual resultado positivo para HIV não pode ser considerado de forma isolada, sendo certo que forma seguidos todos procedimentos técnicos previamente estabelecidos pelas Normas do Ministério da Saúde.

Aduz que não ficou comprovado nos autos que alguma equipe médica deu diagnóstico conclusivo de que a Apelada era portadora de HIV, justamente por ser o resultado do exame apenas preliminar.

Pontua que o valor da indenização deve ser reduzido visto que fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Diz que a correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros quando da citação.

Requer ao final, o provimento do apelo.

A Apelada apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Alessandra Martins Ferreira Amorim, ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso aduzindo em síntese que:

“Por exercer a função de técnica em enfermagem e estar exposta a riscos inerentes ao exercício da profissão, resolveu fazer um exame de sangue para diagnóstico de HIV, o que fez no Laboratório MT.

Narra que em 7/10/2010 uma funcionária da saúde municipal foi a sua residência e lhe solicitou que comparecesse ao hospital municipal para uma consulta com a médica Dra. Érika e na citada consulta foi informada que seu exame de HIV havia chegado e que o resultado era positivo.

Diz que ante a notifica ficou atordoada e sem reação e por vários dias ficou em profundo estado de depressão, inclusive prejudicando sua relação com filhos e marido vez que não conseguia entender como e porque havia adquirido a doença, sendo certo ainda que os membros de sua família, em razão do resultado positivo, também se submeteram ao teste e todos deram negativo.

Aduz que no mês seguinte começou o tratamento, sendo que um ano após o diagnóstico foi atendida por um profissional médico que desejou saber a origem da doença e foi por ele encorajada a realizar a fazer novo teste tendo em vista o bom estado de saúde e o bom resultado dos demais exames rotineiros.

Em razão disso a requerente coletou novo material para análise em laboratório particular, recebendo o resultado negativo em 17/2/2011 para alivio e alegria sua e de seus familiares e amigos.

Alega que, sofreu por mais de um ano diante os transtornos trazidos com o diagnóstico errôneo, o que afetou sua vida e de seus familiares, motivo pelo qual ajuizou a presente ação”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar a autora em danos morais fixados no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

São esses os fatos a serem analisados.

O cerne da controvérsia reside, pois, em analisar a responsabilidade civil do Estado, decorrente do grave equívoco acima narrado, e que se encontra fundamentada no art. 37, § 6o da Constituição Federal, a qual adotou a responsabilidade objetiva tendo por fundamento a teoria do risco administrativo. Dessa forma, para se aferir o dever de indenizar, não é necessário perquirir sobre culpa, bastando verificar a existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Vale dizer que, de acordo com referida teoria, a Administração Pública tem o dever de indenizar a vítima que demonstre o nexo de causalidade entre o prejuízo e o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público.

Assim, evidenciado o prejuízo causado ao indivíduo em virtude de ato danoso imputado ao Estado e havendo inequívoco nexo causal, a responsabilidade estatal emerge, surgindo o dever de indenizar.

Na hipótese em análise, muito embora o Estado de Mato Grosso alegue que o primeiro resultado seria provisório e deveria ser confirmado, o certo é que de imediato a Apelada já foi submetida a tratamento ao invés de ser encaminhada a realizar segundo exame.

A Portaria n. 59 de 28 de janeiro de 2003 do Ministério da Saúde estabelece, no ponto que interessa a lide, que:

“(...)

OBSERVAÇÕES:

1)
As amostras com resultado definido como positivo deverão ter o resultado da primeira amostra liberado com a ressalva, por escrito, de que se trata de um resultado parcial e que somente será considerado como definitivo após a análise da segunda amostra
.

2)
Para amostras com resultado definido como

positivo será

obrigatório proceder

a coleta de uma segunda amostra

e

repetir da etapa de triagem sorológica descrita acima,

para confirmar a positividade da primeira amostra, preferencialmente em um intervalo de até 30 dias após a emissão do resultado referente à primeira amostra. Caso o resultado do teste dessa segunda amostra seja não-reagente ou inconclusivo, deverão ser cumpridas todas as etapas do conjunto de procedimentos sequenciados. Em caso de resultados conclusivos discordantes na primeira e segunda amostra, deverá ser coletada uma terceira amostra e realizados todos os testes para a conclusão do diagnóstico
.

3) Sempre que os resultados da segunda amostra forem diferentes dos obtidos com a primeira amostra,
será preciso considerar a possibilidade de ter havido troca de amostras ou algum erro inerente aos procedimentos de realização dos testes
.

4)
O laboratório que emitiu o primeiro laudo deverá realizar a análise da segunda amostra para a confirmação da positividade da primeira amostra. No caso de recusa por parte da pessoa a que se refere o primeiro laudo em permitir a coleta da segunda amostra, deverá ela firmar Termo de Responsabilidade indicando os motivos da recusa
.

5) A detecção de anticorpos anti-HIV em crianças com idade inferior a dois anos não caracteriza infecção devido à transferência dos anticorpos maternos

anti-HIV

através da placenta, sendo necessária a realização de outros testes complementares para a confirmação do diagnóstico.

6) Deverão constar dos laudos laboratoriais do diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV: as metodologias e os antígenos virais utilizados em cada imunoensaio, e a seguinte informação: “O Diagnóstico Sorológico da infecção pelo HIV somente poderá ser confirmado após a análise de no mínimo 02 (duas) amostras de sangue coletadas em momentos diferentes”.

Desse modo, inegável que faltou informação clara e adequada para a paciente e houve erro do laboratório ao não realizar novo exame em cumprimento as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

No caso, conforme assentando em linhas anteriores, de imediato a Apelada já foi encaminhada para realizar o tratamento indicado para portadores de HIV e somente após o decurso de um ano que realizou novo exame e desta feita em um laboratório particular.

Inegável, portanto, o dano moral sofrido pela Recorrida.

O forte abalo emocional em razão dos fatos narrados justifica plenamente a reparação por danos morais.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional, sem contudo, importar em enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...)
Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dan
o.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presente
s”. (Grifei)

Nessa linha de entendimento, volvendo ao caso concreto, pelos elementos coligidos nos autos, verifica-se que o abalo psicológico em razão dos fatos foi imensurável, visto que a Apelada é casada e mãe de quatro filhos e teve problemas matrimoniais para tentar explicar onde e como adquiriu a doença.

E, ainda passou pelo desespero de possivelmente ter infectado seu marido e suas filhas as quais foram amamentadas por ela.

Além disso, em razão do diagnóstico ela passou a fazer uso dos coquetéis ministrados aos portadores de HIV o que lhe ocasionou efeitos colaterais indesejáveis e que poderiam ter sido evitados.

Portanto, seu sofrimento não foi pouco e perdurou por mais de um ano.

No tocante a conduta do laboratório, conforme delineado anteriormente, não obedeceu os ditames impostos pelo Ministério da Saúde, inexistindo dúvidas da reprovabilidade da sua conduta.

Quanto a capacidade econômica do causador do dano,
in casu
, o Estado de Mato Grosso, desnecessário tecer maiores considerações a respeito. Os números diuturnamente expostos na mídia tanto pelo Governador do Estado quanto pelo Secretário de Fazenda denotam boa saúde financeira.

Desta via, analisando os critérios para se chegar ao valor do dano, entendo que o valor fixado em primeira instância no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se revela adequado para a situação posta.

Por último, no que diz respeito a data de incidência da correção monetária e dos juros moratórios, cumpre anotar que na sentença o magistrado já deixou claro que a correção se dará a partir do arbitramento.

Quanto aos juros, conforme a súmula 54 do STJ editada antes da vigência do CC/2002, mas que ainda se apresenta em plena vigência, a fluência dos juros moratórios se dará a partir do evento danoso, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual:

Súmula: 54 do STJ

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Diga-se que o CC/2002 em seu art. 398, trata a matéria da mesma forma, estabelecendo a data do ato danoso com termo
a quo
para incidência dos juros:

“Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito considera-se o devedor em mora desde o momento que a praticou.”

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do STJ, sendo certo que as condenações por dano moral submetem-se a esta regra, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO
. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E MATERIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.

1. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais fixado na origem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o afastamento do óbice da Súmula 7 do STJ. No caso dos autos, verifica-se que o quantum estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em Recurso Especial.

2.
O ressarcimento do dano insere-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito. Assim, a correção monetária e os juros de mora têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil
.

(...)

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1734294/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019)

Nesse prisma, deve ser mantida a data de incidência dos juros nos moldes como decidido pelo magistrado singular.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021